Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750730-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO AGRAVADO: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, GLADISTON GOMES FILHO, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO que, nos embargos à execução oposta por ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA e outros, revogou a gratuidade de justiça concedida ao embargado. O agravante alega, em síntese, que o montante decorre contrato de empreitada, cuja importância foi utilizada para executar a obra, sendo que o contratante em processo judicial pleiteou, não apenas a rescisão do contrato como a restituição dos valores, tendo o processo sido julgado procedente e, consequentemente, culminando em débito na ordem do contrato firmado. Portanto, não é credor da quantia em comento mas sim devedor do montante informado, buscando, atualmente, o reconhecimento da execução parcial do contrato para que não haja locupletamento indevido da parte vencedora, eis que os valores percebidos foram, conforme informado, aplicados na execução do contrato. Ademais, nota-se da documentação acostada aos autos principais, que o agravante possui débitos que suplantam seus rendimentos, qual seja: (a) pensão alimentícia na ordem de R$2.271,83 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), (b) plano de saúde na ordem de R$910,37 (novecentos e dez reais e trinta e sete centavos), (c) conta de luz na ordem de R$475,29 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), (d) conta de telefone na ordem de R$163,44 (cento e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), (e) inúmeras dívidas inscritas no SPC/Serasa, (f) conta bancária negativa em R$15.000,00 (quinze mil reais). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Passo à análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça requerida pelos embargados: Os embargados alegam, em apartada, síntese, que o embargante recebeu pagamentos no montante de R$ 106.730,00 (cento e seis mil, setecentos e trinta reais) que estão sendo cobrados nos autos no 0720372-51.2023.8.8.0001, em trâmite perante à 9a Vara Cível de Brasília/DF. Compulsando o referido feito, constato que ao apresentar sua contestação o Embargante impugna apenas um comprovante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem identificação das partes requerendo que o respectivo valor seja decotado de eventual quantia a ser restituida. Ante, o exposto considerando que restou demonstrado que o embargante não mais faz jus a gratuidade de justiça, revogo o benefício de gratuidade. (...)” Pois bem. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural continua dependendo apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme inteligência do art. 99, caput e §3o, do CPC. Isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Dessa forma, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o). No caso em apreço, a gratuidade de justiça antes concedida foi revogada com o mero fundamento de que o beneficiário foi contemplado com certa importância em dinheiro, sem, contudo, confrontar o valor recebido com os demais elementos, como despesas com alimentação, saúde, transporte, vestuário etc para demonstrar o desaparecimento da condição de hipossuficiente. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator